Tribunal: STF
Processo: Rcl 83319
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Mclean Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas Ltda., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4 no Processo 0020170-87.2024.5.04.030, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral e do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    Em 1º Grau a reclamatória trabalhista foi julgada improcedente, reconhecendo a ausência de vínculo de emprego em razão da terceirização legal e regular contratada entre as partes. Na sequência, interposto recurso ordinário da Sentença pelo Autor, ora Reclamado, os autos foram distribuídos à 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Assim, em Acórdão da 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em unanimidade proveu o recurso ordinário do Autor, Recorrente e ora Reclamado. Merece destaque o fato de que, em que pese a ora Reclamante ter expressamente reiterado em contrarrazões que a Decisão proferida em 1º Grau estava correta, pois fundamentada no entendimento consagrado nesta Corte Suprema nos precedentes vinculativos que embasam a presente Reclamação, suas alegações foram solenemente ignoradas pelo TRT4 (documento 1, p. 2).



    Argumenta que:



    [...] é INCONTROVERSA a contratação do reclamante daqueles autos como PESSOA JUDICA (MEI), sendo inclusive confesso por este desde a inicial, inclusive, sendo colacionado nos autos Notas Fiscais emitidas pela ora reclamante (empresa contratante), ao prestador de serviço, ora reclamado. 



    Não há dúvidas de que ocorreu a contratação para prestação de serviços. 



    Todavia, o Desembargador da 10ª Turma do TRT4, entendeu “ser inaplicável ao caso em questão a suspensão determinada no Tema 1389 do STF porquanto a questão jurídica suspensa diz respeito à "pejotização" típica, o que requer a comprovação da formalização da contratação, o que reitero, não há nestes autos. Neste sentido decisões recentes do STF na Rcl 79431 AgR SP e na Rcl 79429 AgR/SP”. 



    Ora, evidente é a interpretação diversa do Nobre Desembargador quanto ao teor da determinação da suspensão dos processos mediante a decisão do Nobre Ministro, interpretando, de forma equivocada de que há necessidade de comprovação da formalização da contratação por meio de contrato de prestação de serviços. 



    Como dito, não há controvérsia alguma quanto a contratação do reclamado como prestador de serviços, pessoa jurídica, pois este mesmo alega em sua inicial o ocorrido, mas, aduz que, mesmo sendo contratado como prestador de serviço, há nulidade na contratação, o que não foi comprovado, e ainda, não pode ser julgado no presente momento em decorrência da decisão proferida na ARE 1532603.



    Em que pese não ter sido apresentado aos autos o contrato de prestação de serviços formalmente firmado com o prestador de serviço, não há controvérsia quanto a sua existência, pois o próprio alega na inicial que houve a contratação, mas alega sua nulidade (documento 1, p. 3).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    c) Julgar procedente a presente Reclamação, com fundamento no artigo 992 do CPC, determinando-se de forma imediata, independentemente de oportuna lavratura de Acórdão (artigo 993 do CPC), seja cassada a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0020170-87.2024.5.04.0301 diante do manifesto desrespeito a decisão proferida na ARE 1532603 e às teses firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI’s nº 3961 e nº 5625, bem como do RE nº 958.254 (Tema 725) do STF, sendo julgada improcedente a reclamatória trabalhista originária (documento 1, p. 11 – grifei).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF, a ADI e 5.625/DF e o ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    Em defesa e contrarrazões, a reclamada alega ser incontroverso que contratou o reclamante como Micro Empreendedor Individual (MEI), pessoa jurídica regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) na data de 25 de fevereiro de 2021, para prestar serviços autônomos, sem pessoalidade sem subordinação e sem qualquer vínculo trabalhista, na área da construção civil (concretagem,fabricação e montagem de obras que envolviam estruturas metálicas e de alvenaria). 



    Aduz que tal liame não implica em reconhecimento de vínculo de emprego, inclusive por os documentos anexados demonstrarem que, na realidade, terceirizou parte de seus serviços de forma lícita, com amparo no artigo4º-A da Lei nº 6.019/1974, cuja redação decorre da Lei nº 13.429/2017. Contesta a alegação de que o contrato de trabalho foi rescindido sem justa causa em 05 de fevereiro de 2024, alegando que, na realidade, foi próprio reclamante que resolveu não prestar mais lhe prestar serviços. Acosta notas fiscais emitidas pelo reclamante nos ID´s. a95e3cc a ee4fc25, referentes ao período de 10.01.2023 a 20.12.2023.Invoca a aplicação da Decisão pelo STF no Tema 725 no julgamento do RE 958.252 e ADPF 324.



    [...]



    A relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. Independentemente do nome jurídico dado ao ajuste e até contrariamente à intenção inicial das partes, sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual a outrem, que assume os riscos da atividade econômica, forma-se o vínculo de emprego. Em atenção ao princípio da primazia da realidade o que importa é a realidade do contrato, e não a forma adotada pelas partes.



    A sentença, ao julgar improcedente o pedido principal, baseou-se na tese de terceirização lícita, amparada na jurisprudência do STF sobre o tema (ADPF 324 e RE 958.252), com a seguinte Tese firmada:



    I - É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada;



    Entendo, contudo, que a análise da documentação acostada aos autos revela fragilidade na argumentação da reclamada, ensejando a necessidade de reparo da sentença. 



    Com efeito, a constituição do MEI em nome do reclamante em atividade-fim da reclamada, em data quase que coincidente com a do início da prestação de serviços (25.02.2021 - data essa, não refutada em defesa, configurando-se a confissão ficta da reclamada, no aspecto) sugere que se tratou de condição para o início dos trabalhos, demonstrando um vínculo empregatício fático.



    Ainda, apesar da alegada contratação do reclamante como MEI, não há prova robusta nesse sentido, uma vez que não foi acostado contrato de prestação de serviços que regulasse a relação entre as partes, demonstrando-se a ausência de autonomia. 



    Por oportuno, quanto a este aspecto, de antemão destaco ser inaplicável ao caso em questão a suspensão determinada no Tema 1389 do STF porquanto a questão jurídica suspensa diz respeito à "pejotização" típica, o que requer a comprovação da formalização da contratação, o que reitero,não há nestes autos. Neste sentido decisões recentes do STF na Rcl 79431 AgR SP e na Rcl 79429AgR/SP. 



    Adicionalmente, a série de notas fiscais emitidas pelo reclamante à reclamada (IDs a95e3cc e subsequentes), revela uma relação contínua e periódica, incompatível com a alegação de prestação de serviços autônoma. 



    Ademais, a frequência e o valor das notas fiscais sugerem um trabalho habitual e não eventual. Destaca se que sequer a periodicidade da prestação de serviços aventada na inicial (de cinco dias por semana) foi contestada pela reclamada, novamente demonstrando-se a confissão patronal.



    Em suma, entendo que a reclamada não se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar a licitude da terceirização, conforme art. 818, II, da CLT, pois não há contrato formal com a MEI do reclamante.



    [...]



    Nesse contexto, reconheço o vínculo empregatício entre as partes, a contar de 25.02.2021, o que enseja a condenação patronal em consectários legais. 



    Visando evitar a supressão de instância, transfere-se ao Juízo da origem a análise dos pedidos remanescentes, instância à qual compete, ainda, determinar as diligências pertinentes à aferição da insalubridade no meio ambiente de trabalho (destaque para a decisão constante do ID. 1bd0a7b, que posterga a designação da perícia, condicionando-a ao reconhecimento de vínculo). 



    Dou provimento ao recurso do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego no período de25.02.2021 a 05.02.2024 e para determinar o retorno dos autos à origem para análise dos pedidos remanescentes, instância à qual compete, ainda, determinar as diligências pertinentes à aferição da insalubridade no meio ambiente de trabalho (documento 3, grifei).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Nos autos, discute-se a existência de relação de trabalho entre uma empresa do ramo da construção civil e um encarregado de produção de pré-moldados, que lhe prestou serviços por intermédio de Micro Empresa Individual – MEI, conforme certificado MEI e notas fiscais constantes do documento 2, pp. 44-71. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na ADC 48/DF, na ADI 3961/DF e na ADI 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator